Tribunal: STF
Processo: RE 1385095
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Expedição de precatórios. Preclusão. Concordância com os cálculos. Súmula 279. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental no recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente recurso. O agravante requer o processamento do agravo para que sejam expedidos novos precatórios.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de novos precatórios, com base em decisão posterior desta Suprema Corte no RE 870.947/SE, que declarou inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem entendeu que ocorreu a preclusão pelo trânsito em julgado da execução, com a concordância dos cálculos pela parte exequente.



    4. Para se entender de maneira diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível nesta via processual, incidindo a Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo desprovido.



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF.